Tribunal: TCU
Processo: 028.766/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9455/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.766/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fellype de Carvalho Barreto (XXX.553.613-XX); Francineide Dutra Vieira (XXX.595.333-XX); Francisco Soares de Sousa Filho (XXX.315.633-XX); Janaina Felix Ferreira de Souza (XXX.765.214-XX); Joao Bernardo dos Santos Moura (XXX.850.123-XX); Joelma da Cruz Campos (XXX.756.524-XX); Jose Antonio de Oliveira e Silva Junior (XXX.221.881-XX); Laureana da Silva Vieira Sa (XXX.783.573-XX); Marcia Estela Franco (XXX.804.451-XX); Maria Graciela de Lima (XXX.758.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.